Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir ao autor o valor pago pelo produto, determinando a restituição do aparelho defeituoso ao fornecedor.

2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a indenização por danos morais e materiais decorrentes de vício de qualidade no aparelho celular fornecido pela ré. Afirmou que o produto apresentou defeito com um ano de uso e que o vício não foi sanado tempestivamente pela assistência técnica indicada pela empresa ré. Relatou que tentou diversos contatos com a empresa ré para obter solução ao problema, mas que não recebia retorno.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 40247949). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40247953).

4. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pretende a inversão do ônus probatório, de modo a reconhecer a existência de vício oculto no aparelho. Afirma que precisou adquirir um aparelho celular provisório após 27 dias da entrega do aparelho defeituoso à assistência técnica, em razão de depender do uso de celular para a realização de seu trabalho como servidor público. Defende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na modalidade de desvio produtivo. Afirma que o desvio produtivo decorre dos diversos contatos telefônicos e via aparelho de whatsapp e do comparecimento à assistência técnica, que se situa há 13km de sua residência.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. O juízo singular reconheceu a existência de defeito no produto e determinou a restituição do valor pago. Recurso não conhecido no que tange à inversão do ônus da prova e declaração de existência de vício oculto no produto, não havendo interesse recursal a respeito.

7. Havendo vício de qualidade em produto durável, a necessidade de encaminhamento deste à assistência técnica e aguardo da solução ao problema é consequência lógica e esperada. O fornecedor tem 30 dias para oferecer solução ao problema, nos termos do art. 18, §1o do CDC. O aparelho foi deixado na assistência técnica em 29/10/2021 e todos os contatos provocados pelo consumidor comprovados nos autos ocorreram entre 09/11/2021 e 23/11/2021. Os reiterados contatos telefônicos do autor sem resposta do fornecedor dentro deste prazo legal não configuram sequer ilícito civil, tampouco ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. A urgência do consumidor na solução do problema e na utilização do produto não afasta o prazo conferido ao fornecedor, tampouco lhe onera com outras obrigações. Inexiste dano moral passível de indenização. Ainda que se admita a existência de desvio produtivo, este foi causado pela pressa do consumidor, não podendo ser imputado ao fornecedor.

8. Recurso conhecido em parte e improvido.

9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.